Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. ATO JUDICIAL QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília que homologou o arquivamento de termo circunstanciado referente aos crimes de ameaça e desacato, contrariando manifestação ministerial que requeria arquivamento apenas quanto ao crime de ameaça e a remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília para apreciação do crime remanescente. Sustenta-se que a decisão impugnada incorreu em error in procedendo, ao afastar indevidamente a atribuição do Parquet na formação da opinio delicti.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília poderia, sem requerimento do Ministério Público, estender o arquivamento do termo circunstanciado também ao crime de desacato, e negar o pedido de declínio de competência ao juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que determina o arquivamento de termo circunstanciado em desconformidade com a manifestação ministerial viola o sistema acusatório e a titularidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação penal pública, conforme previsto no art. 129, I, da Constituição Federal.
4. Compete ao Ministério Público a análise da presença de justa causa e a promoção de medidas pertinentes, inclusive a propositura da denúncia ou o pedido de arquivamento. Ao Juiz não cabe substituir o juízo de conveniência do Parquet, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de elementos, o que não se verifica nos autos.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a impossibilidade de o magistrado recusar a remessa dos autos ao juízo natural nos casos em que o Ministério Público vislumbra indícios suficientes de autoria e materialidade e requer a continuidade da persecução penal quanto ao delito de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento:
1. O Juiz não pode homologar o arquivamento de termo circunstanciado quanto a crime cuja persecução penal foi requerida pelo Ministério Público, sob pena de usurpação da titularidade da ação penal pública.
2. A remessa dos autos ao juízo competente deve ser acolhida quando assim requer o Parquet, desde que presentes os requisitos mínimos para o prosseguimento da persecução penal.
3. O arquivamento de ofício pelo Juiz, sem respaldo na manifestação ministerial, configura error in procedendo passível de correção pela via da reclamação.